Tribunal: TJDFT
Processo: 0732556-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732556-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LINDA MANSUR MENDES, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por LINDA MANSUR MENDES (autos n. 0029383-63.2014.8.07.0001), incluído o agravante BANCO OPPORTUNITY no polo passivo da demanda e suspensas as medidas constritivas em desfavor da executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), decisão no seguinte teor: “Considerando o trânsito em julgado do v. acórdão de id. 188058990 (id. 196549954), converto o presente cumprimento provisório de sentença em definitivo. Lado outro, o deferimento da recuperação judicial da devedora JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. nos autos de n.o 0085645-87.2020.8.19.0001, que tramitam na 4.a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro obsta a adoção, nestes autos, de medidas constritivas de seu patrimônio e, em regra, daria ensejo à suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento da aludida recuperação ou a notícia da satisfação da pretensão exequenda. Porém, no cumprimento de sentença de n.o 0706058-42.2019.8.07.0001, que tramitou perante este Juízo e se escudou no mesmo título judicial em que se funda a presente fase executória, qual seja, o acórdão de id. 62484377, houve o reconhecimento da responsabilidade solidária de BANCO OPPORTUNITY S.A. pela satisfação das obrigações constituídas no provimento jurisdicional em questão, tendo o TJDFT, no acórdão de n.o 0737732-07.2020.8.07.0000, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora primigênia JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., assentado que "uma vez comprovado nos autos o consórcio havido entre pessoa jurídica administrada pelo ora agravante e a empresa executada JFE 2, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual a exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o comando expresso contido no § 3o do art. 28 do CDC, segundo o qual “As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código”. Assim, em estrita observância à coisa julgada, acolho a emenda de id. 197426379 e determino a inclusão, no polo passivo, de BANCO OPPORTUNITY S.A., CNPJ n.o 33.857.830/0001-99. Anote-se. Prossiga-se na forma do art. 520 do CPC, intimando-se o executado ora incluído, pela via postal conforme determinado no inciso II do § 2o do artigo 513 do CPC, para que pague a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida de que, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em ‘quantum’ correspondente a 10% (dez por cento), cada um, do valor devido. Transcorrido o prazo supra e não efetuado o pagamento, determino, com as advertências do art. 524, § 1o, a penhora eletrônica de eventuais quantias depositadas pela parte executada em instituições bancárias, na forma do art. 835 c/c art. 854, todos do CPC. Consigno, por oportuno, que fica suspensa a realização de quaisquer medidas constritivas em desfavor da codevedora JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em razão do deferimento de sua recuperação judicial” (ID195845050, origem). Nas razões recursais, o agravante BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A alega que “o grupo João Fortes encontra-se em recuperação judicial e o crédito da autora possui fato gerador anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, que somente ocorreu em 2020. Trata-se, portanto, de crédito concursal, sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05” (ID 62540797 – p.9). Sustenta que “Consoante dispõe o art. 6°, II da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Logo, a exequente jamais poderia ter apresentado o presente cumprimento de sentença, de sorte que o processo comporta suspensão, sob pena de violação aos artigos supracitados” (ID62540797 – p.9/10). Argumenta que “Caso não acolhido o requerimento de suspensão do processo, a despeito da imposição legal, ou mesmo que o processo retome seu curso, é evidente que inexiste fundamento para estender a responsabilidade dessa condenação contra o agravante, sem o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, em flagrante violação ao art. 5o, LV da CF. Não é razoável que o suplicante responda por uma dívida liquidada em um processo do qual ele não participou, em flagrante ofensa ao direito à ampla defesa e ao devido processo legal” (ID62540797 – p.10). Consigna que “inexiste título executivo contra o OPP HDF, terceiro alheio ao processo e que somente foi intimado para ‘pagar a conta’, sem nem ao menos poder discutir a origem do débito objeto da liquidação e dos critérios que o definiram, sob um mero argumento de solidariedade, argumento esse que não se fundamenta sozinho e que não pode ignorar o processo de conhecimento. Isso contraria a regra expressa do art. 513, § 5o do Código de Processo Civil” (ID62540797 – p.12). Destaca que a “decisão agravada também equivocou-se ao tentar trazer para o caso atual, elementos decididos em outro IDPJ, isso porque, o incidente anteriormente instaurado é episódico e só poderia ser aplicado ao caso para o qual foi criado, atendendo os limites de cada pedido. Ou seja, aquele IDPJ já transitado em julgado não poderá ser utilizado para justificar a responsabilidade do OPP HDF no atual cumprimento de sentença, ainda que o pedido em discussão (lucros cessantes) faça parte da mesma sentença. Frise-se que a responsabilidade do OPP HDF para arcar com a dívida em questão só poderia ser apurada mediante instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, na forma do art. 133, §1o e art. 134, §4o do CPC, onde poderá demonstrar que não possui nenhum vínculo com o grupo João Fortes” (ID 62540797 – p.13/14). Salienta que “ainda que não se entenda pela necessidade de instauração de um novo IDPJ para discutir especificamente a condenação ao pagamento dos lucros cessantes, ainda assim, a liquidação de sentença seria nula poque não poderia prosseguir sem a intimação prévia do agravante para compor a lide e estabelecer o contraditório” (ID 62540797 – p.14). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Em face do exposto, fica evidenciada a plausibilidade do pedido de nulidade da decisão agravada, uma vez demonstrada (a) a inexistência de qualquer situação concreta neste processo que se subsuma nas hipóteses legais autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, a extensão dos efeitos dessa decisão para outro processo que versa sobre outro pedido e sem ao menos conceder às partes o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa; (b) flagrante violação à coisa julgada, uma vez que o IDPJ anteriormente instaurado já transitou em julgado, não surtindo nenhum efeito sobre o cumprimento de sentença atual. Por outro lado, conforme consta da própria decisão agravada, o OPP HDF foi intimado para pagar uma dúvida sem nem ao menos ter tido o direito de questioná-la, dívida esta eivada de equívocos e erros que serão discutidos oportunamente em fase de impugnação” (ID 62540797 – p.16) Ao final, requer: “(i) Seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, §1o do CPC, até o julgamento final do presente agravo; (ii) Preliminarmente: determinar a suspensão do feito porque, na hipótese, o crédito aqui perseguido é de natureza concursal e, portanto, sujeito à recuperação judicial na forma do art. 6o e art. 49 da Lei n 11.101/05; (iii) Ao final, seja provido o presente agravo para anular a decisão agravada a fim de determinar a exclusão do OPP HDF do polo passivo da demanda, uma vez que não poderá integrar a presente ação sem a instauração de IDPJ, tampouco poderá responder pelo pagamento da condenação dos lucros cessantes sem exercer o contraditório e a ampla defesa, sob pena de violação aos arts. art. 133, §1o; art. 134, §4o; art. 513, § 5o; art. 337, VII, § 2o e 4o e art. 506, todos do CPC, bem como art. 5o, XXXVI e art. 5o LV, da Constituição Federal.” (ID 62540797 – p.18). Preparo recolhido (ID 62540798). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, o presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual incluído o agravante BANCO OPPORTUNITY no polo passivo da demanda e suspensas as medidas constritivas em desfavor da executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em razão de deferimento de recuperação judicial. O agravante alega, em resumo, nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV da CF). Aduz que foi incluído no polo passivo do cumprimento de sentença sem ter participado da fase de conhecimento e sem ter sido instaurado, nos presentes autos, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Sustenta que o crédito perseguido está abrangido pela recuperação judicial da executada, de modo que o deferimento do processo de recuperação impõe a suspensão do cumprimento de sentença também em relação ao agravante. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Um breve histórico para compreender melhor a controvérisa. O título executivo objeto do presente cumprimento de sentença (iniciado após a fase de liquidação) também subsidia o cumprimento de sentença 0706058-42.2019.8.07.0001, que corre em autos apartados porque foi iniciado antes e diz respeito à parte líquida de referido título executivo. No bojo do mencionado cumprimento de sentença 0706058-42.2019.8.07.0001, instaurado o incidente, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para incluir no polo passivo da demanda o ora agravante BANCO OPPORTUNITY (decisão de ID 56613660 de referidos autos). Com base na desconsideração levada a efeito no cumprimento de sentença 0706058-42.2019.8.07.0001, a exequente-agravada LINDA MANSUR MENDES apresentou emenda no presente cumprimento de sentença (autos n. 0029383-63.2014.8.07.0001) para incluir o agravante BANCO OPPORTUNITY no polo passivo da demanda. E pela decisão ora agravada, foram suspensas as medidas constritivas em desfavor da executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em razão do deferimento da recuperação judicial, e foi incluído o agravante BANCO OPPORTUNITY no polo passivo da demanda (nos moldes do que decidido no cumprimento de sentença 0706058-42.2019.8.07.0001), contra o qual a execução seguirá. Recorde-se o teor da decisão agravada: “Considerando o trânsito em julgado do v. acórdão de id. 188058990 (id. 196549954), converto o presente cumprimento provisório de sentença em definitivo. Lado outro, o deferimento da recuperação judicial da devedora JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. nos autos de n.o 0085645-87.2020.8.19.0001, que tramitam na 4.a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro obsta a adoção, nestes autos, de medidas constritivas de seu patrimônio e, em regra, daria ensejo à suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento da aludida recuperação ou a notícia da satisfação da pretensão exequenda. Porém, no cumprimento de sentença de n.o 0706058-42.2019.8.07.0001, que tramitou perante este Juízo e se escudou no mesmo título judicial em que se funda a presente fase executória, qual seja, o acórdão de id. 62484377, houve o reconhecimento da responsabilidade solidária de BANCO OPPORTUNITY S.A. pela satisfação das obrigações constituídas no provimento jurisdicional em questão, tendo o TJDFT, no acórdão de n.o 0737732-07.2020.8.07.0000, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora primigênia JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., assentado que "uma vez comprovado nos autos o consórcio havido entre pessoa jurídica administrada pelo ora agravante e a empresa executada JFE 2, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual a exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o comando expresso contido no § 3o do art. 28 do CDC, segundo o qual “As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código”. Assim, em estrita observância à coisa julgada, acolho a emenda de id. 197426379 e determino a inclusão, no polo passivo, de BANCO OPPORTUNITY S.A., CNPJ n.o 33.857.830/0001-99. Anote-se. Prossiga-se na forma do art. 520 do CPC, intimando-se o executado ora incluído, pela via postal conforme determinado no inciso II do § 2o do artigo 513 do CPC, para que pague a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida de que, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em ‘quantum’ correspondente a 10% (dez por cento), cada um, do valor devido. Transcorrido o prazo supra e não efetuado o pagamento, determino, com as advertências do art. 524, § 1o, a penhora eletrônica de eventuais quantias depositadas pela parte executada em instituições bancárias, na forma do art. 835 c/c art. 854, todos do CPC. Consigno, por oportuno, que fica suspensa a realização de quaisquer medidas constritivas em desfavor da codevedora JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em razão do deferimento de sua recuperação judicial” (ID195845050, origem). A questão central do presente agravo de instrumento reside em saber se é possível incluir o agravante no polo passivo do cumprimento de sentença n. 0029383-63.2014.8.07.0001 relativo à parte ilíquida do título executivo, agora liquidada, sem a instauração de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da desconsideração levada a efeito no cumprimento de sentença n. 0706058-42.2019.8.07.0001. De início, é importante destacar que o fato de o crédito exequendo se encontrar submetido ao processo de recuperação judicial da executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não impede eventual instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nem o prosseguimento da execução contra eventuais terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Nesse sentido, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema Repetitivo n. 885: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” Portanto, insubsistente a alegação do agravante de que o cumprimento de sentença deve ser suspenso também com relação a ele, em razão da submissão do crédito executado à recuperação judicial de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Lado outro, razão assiste ao agravante quanto à impossibilidade de incluí-lo automaticamente no polo passivo deste cumprimento de sentença (autos n. 0029383-63.2014.8.07.0001), valendo-se da desconsideração deferida no cumprimento de sentença n. 0706058-42.2019.8.07.0001, ainda que se trate do mesmo título executivo judicial. No cumprimento de sentença n. 0706058-42.2019.8.07.0001, que correu em autos apartados e no qual deferida a desconsideração da executada, o contraditório foi exercido com relação à obrigação de restituir valores pagos em razão do contrato (obrigação líquida). E referida obrigação, embora conste do mesmo título executivo, é diversa da obrigação liquidada e perseguida neste cumprimento de sentença (lucros cessantes) — autos n. 0029383-63.2014.8.07.0001 —, contra a qual não houve contraditório pelo agravante. O Código de Processo Civil, no art. 133 e seguintes, prevê a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como medida necessária para responsabilizar os sócios ou empresas de grupo econômico por obrigações da pessoa jurídica. Esse procedimento garante que os sócios ou empresas possam se defender adequadamente, comprovando eventual inexistência dos requisitos para a desconsideração e, consequentemente, de responsabilidade pelo pagamento do débito. Em outras palavras, para se alcançar o patrimônio de empresa integrante de eventual grupo societário do devedor, mesmo em se cuidando de hipótese de obrigações decorrentes de relação de consumo, necessária a instauração e regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NO POLO PASSIVO. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO E SÓCIOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A agravante alega que a decisão pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela incorreu em erro quanto ao polo passivo do recurso, já que não se referiu às empresas integrantes do grupo econômico, do qual, alegadamente, V. é integrante, nem às pessoas físicas integrantes do quadro societário do mesmo grupo, todas mencionadas pela agravante na penúltima página da peça de agravo como parte agravada. 2.1. Cabe ao agravante, no ato do protocolo, indicar a parte agravada, bem como instruir o recurso com os dados para intimação da parte agravada de modo a viabilizar o contraditório mediante intimação para contrarrazões nos termos do art. 1019, inciso II do CPC. Consta da certidão de distribuição (ID 22317707) a indicação de apenas uma agravada, exatamente a que consta na decisão como parte agravada; portanto, igualmente insubsistente a alegada incorreção da decisão. 3. Para se alcançar o patrimônio das empresas integrantes do grupo societário da devedora, mesmo em se cuidando de hipótese de obrigações decorrentes de relação de consumo, necessária instauração e regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; nos autos, determinada a instauração do incidente, mas sequer efetivado ato citatório das empresas e sócios. 3.1. Admitir instauração de incidente de desconsideração (em princípio estão atendidos os art. 134, §4o do CPC e os requisitos para a desconsideração nas relações de consumo - art. 28, §5o do CDC) para fins de responsabilização de um grupo econômico é medida distinta da pretendida penhora contra as empresas componentes do grupo econômico, sem garantir o contraditório. 4. Fato de empresa fazer parte do mesmo grupo econômico não gera presunção absoluta de que os atos formalizados em nome de uma pessoa jurídica abrangem todas as empresas do grupo, máxime por que personalidade jurídica distintas, o que somente cederá espaço nos termos próprios e em sede adequada: manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas do mesmo grupo econômico da agravada, no qual, após o exercício do contraditório pelos sócios e pelas pessoas jurídicas, o juiz decidirá pela a responsabilidade ou não as demais pessoas jurídicas do grupo econômico e dos sócios pela dívida contraída por uma empresa integrante. 5. "Apesar de o art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor fixar responsabilidade subsidiária dos fornecedores que integrem um mesmo grupo econômico, essa regra de direito material não permite a execução compulsória pelo consumidor, sem o devido processo legal, com garantia do contraditório. 3. Para que o consumidor direcione cumprimento de sentença contra todas as empresas de um grupo econômico, deve demonstrar a subsistência de título judicial contra todas, ou se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC (Acórdão 1242972, 07022881020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos” (Acórdão 1353697, 07528805820208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA E DOS SÓCIOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS RECONHECIDOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 795, § 4o E ART. 134 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC). 2. O § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor disciplina que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei 8.078/90. 3. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, além dos sócios, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei 8.078/90. 4. O consumidor, ao requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não deve demonstrar, mas tão somente alegar, o preenchimento dos requisitos legais contidos no caput do art. 28 do CDC, devendo ser-lhe oportunizada a produção de prova corroborar sua alegação, consoante preceituam os arts. 135 e 136 do CPC. Logo, constada a insolvência dos agravados, deve ser deferido o pedido de instauração do incidente de personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1777589, 07326932420238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1232/STF, pois ele se refere a execuções trabalhistas, hipótese diversa do presente caso. 2. A corretora União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., integrante da cadeia de fornecimento do serviço, responde objetiva e solidariamente pelos prejuízos advindos ao consumidor, no período de vigência do contrato de correspondência cambial celebrado entre ela e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, que atuava como sua correspondente cambial, em razão do inadimplemento da obrigação de entrega da moeda adquirida, consoante previsão contida na cláusula 3.2.3 do contrato e nos artigos 2o e 8o, IX, da Resolução no 3.954 do Bacen, bem como nos artigos art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 4. A insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica dela, a fim de alcançar os bens das demais empresas integrantes do grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento, e evitar que a consumidora tenha que suportar prejuízos. 5. Formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC. 6. O processamento do Incidente assegura à Agravante o exercício do contraditório. Em caso de discordância com a eventual responsabilidade patrimonial que venha a recair sobre ela, cabe-lhe direito de regresso contra a empresa originária. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1770766, 07276301820238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO INSTAURAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. TRANSAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. ART. 134, §4o, CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INSTAURAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a inclusão dos sócios e demais empresas do grupo econômico no Cumprimento de Sentença proferido em face de uma empresa, desde que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica. 1.1.. "'Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC". (REsp n. 1.776.865/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.) 2. O art. 134, §4o do Código de Processo Civil estabelece que, demonstrados os requisitos, cabível a instauração do incidente. 2.1. O agravante é consumidor e demonstrou a possível existência de grupo econômico, restando presentes os requisitos para instauração do incidente. 2.2. "Segundo a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor". (Acórdão 1386702, 07282024220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Presentes os requisitos, incabível o indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada” (Acórdão 1638836, 07147667920228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A CNIB não serve para localizar bens imóveis pertencentes ao devedor com o objetivo de garantir a efetividade da execução, pois apenas cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. 2. O exequente tem a faculdade de acessar a CNIB por meio do cartório extrajudicial competente, mediante pagamento de emolumentos. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, considera-se aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Pessoa Jurídica em duas hipóteses: I) caso comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC; ou II) se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 4. Ainda que se trate de aplicação da Teoria Menor, em face da relação consumerista, o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda deve ser precedido da instauração do incidente de desconsideração jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, em atenção aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime” (Acórdão 1367896, 07084481720218070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao determinar a inclusão do agravante no polo passivo do novo cumprimento de sentença sem a instauração de novo incidente de desconsideração, o Juízo a quo acabou por frustrar o devido processo legal, em especial o contraditório e a ampla defesa: a parte ilíquida do título passou por liquidação posterior, configurando uma nova obrigação que demanda análise própria e específica quanto à possibilidade de extensão da responsabilidade ao agravante. No mais, o agravante foi intimado para pagamento voluntário da obrigação no prazo de quinze dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, ambos de 10% sobre o valor da obrigação (decisão de ID 197975005), revelando-se a urgência da medida pleiteada. Pelo exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora